Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017369-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR PINHO - CPF: 961.023.221-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVANIR NARCISO DE ALMEIDA - CPF: 230.788.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REMMUS BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.015.951/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para
i)
reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, bem como para
ii
)
determinar a exclusão dos créditos declarados inconstitucionais.

2. O d. Juízo de origem fixou honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 5o, do CPC, reduzindo-os pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

3. O agravante pleiteia a revisão da decisão para que os honorários sejam fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade que resultou
i)
na exclusão do executado por ilegitimidade passiva e
ii
)
na
exclusão dos créditos declarados inconstitucionais
.

III. Razões de decidir

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 961 admite a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, desde que observados os princípios da causalidade e sucumbência.

6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8o, do CPC.

7. No caso concreto, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva, houve arguição da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa e da TACIN
, resultando em retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público, o que caracteriza proveito econômico aferível e afasta a incidência do critério equitativo para fixação dos honorários.

8. Assim, correta a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5o, do CPC.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2065651/TO, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
EREsp
n. 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
FÁBIO J
Ú
NIOR PINHO
e de
REMMUS BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado
Fábio
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele.

E ainda acolheu o pedido para determinar a exclusão dos créditos considerados inconstitucionais
.

Quanto aos honorários, condenou a Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial fixada em
“
10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, I, do CPC, cujo valor será devido pela metade em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal
”
.

A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa.

Instada, a parte apelada quedou-se

inerte
(Id.
295938891
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
FÁBIO JÚNIOR PINHO
e de
REMMUS BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado Fábio para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele.

E ainda acolheu o pedido para determinar a exclusão de créditos inconstitucionais
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.
1000319-06.2016.8.11.0002
, visando o recebimento do
s
crédito
s
inscrito
s
na

CDA
n.
201414744
.

A parte executada,
Fábio Júnior Pinho
, ora agravado, opôs exceçã
o
d
e
pré-executividade,
pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, pela extinção da ação.

Pugnou, também, p
elo reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa e da TACIN
.

Intimada para se manifestar, a parte agravante informou a retificação
parcial
da CDA, com a exclusão do agravado,
e do crédito
relacionado ao ICMS estimativa ora
impugnado
.

Ato contínuo, ante a concordância expressa, requereu a redução dos honorários pela metade, em consonância ao art. 90, §4° do CPC.

Em seguida, sobreveio a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial no importe de 5% sobre o
proveito econômico, já com a redução prevista no artigo 90, §4o, do CPC
.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que os honorários sejam fixados por equidade.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2a T – REsp no 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravante somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Houve, portanto, reconhecimento jurídico do pedido.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1a T –
AgInt
no REsp no 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1a T –
AgInt
no
AgInt
no REsp no 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Por outro lado, no caso dos autos, verifico uma particularidade que afasta a aplicação da referida tese.

É que, conforme relatado acima, além da arguição de ilegitimidade, a parte também contestou o crédito em si, já que impugnou
o ICMS estimativa, bem como a TACIN
, o que influiu na retificação do valor executado pelo exequente.

Logo, há proveito econômico aferível, que consiste justamente na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a sua correção.

Ainda que a tese de ilegitimidade não tivesse sido acolhida, a execução continuaria, porém, com valor retificado, em razão da insurgência do agravado.

Vejamos a ementa dos embargos de divergência, sob relatoria do d. Ministro Francisco Falcão, ocasião na qual, expressamente, condicionou a fixação dos honorários por equidade nas execuções em que se discute
apenas
a ilegitimidade do executado, o que não é o caso dos presentes autos. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal
.

IV - (...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que,
nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X -
Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

(...)

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que,
nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

(
STJ – 1a S –
EREsp
no 1880560/RN – rel. Min. FRANCISCO FALCÃO – j. 24/04/2024 –
DJe
06/06/2024
)
[sem destaque no original].

Logo, inexistindo ilegalidade ou desacerto na aplicação do direito, impõe-se a manutenção da decisão proferida,
conforme
a legislação processual vigente e a orientação consolidada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025